Tribunal: TJSP
Processo: 0029260-89.2013.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0029260-89.2013.8.26.0577/50001, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO,
é
embargado
DEMIAN
FARIA
RODRIGUES
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0029260-89.2013.8.26.0577/50001 -Voto no 43128
2
Voto n°: 43128
Emb. Decl. n°: 0029260-89.2013.8.26.0577/50001
COMARCA: São José dos Campos
EMGTE. : BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO (BANCO VOTORANTIN S/A)
EMBGDO. : DEMIAN FARIA RODRIGUES (justiça gratuita)
Recurso. Embargos declaratórios. Omissão e contradição. Vícios
elencados pelo art. 1022 do CPC/2015.
Não há como reconhecer a existência de qualquer dos vícios
elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil em julgado
solidamente fundamentado, inclusive em entendimento dominante
sobre o tema.
Embargos rejeitados.
São embargos declaratórios opostos ao v. acórdão que, em
Juízo de retratação parcial (art. 1.030, inciso II, do CPC/2015), acolheu em parte
o recurso de apelação apresentado pela ré, ora embargante, apenas para o fim
de reconhecer a legalidade e regularidade da cobrança da despesa com registro
do contrato, preservando, no mais, o decidido no acórdão de fls. 154/164.
Aduz a ré-embargante, com vistas ao efeito infringente, que o
acórdão foi proferido com vícios de omissão e contradição. Argumenta o seguinte:
“foi levantada uma nova tese em que seria necessária a comprovação do
emprego dos valores contratualmente pactuados, gerando assim um fato novo,
em razão do qual deveria ser aberto prazo para as partes produzirem respectivas
provas sobre o tema, antes da prolação do v. acórdão”; “nos termos do art. 435,
CPC, é admitida a juntada aos autos de documentos quando destinados a fazer
prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que
foram produzidos nos autos, ou seja, não há preclusão, porque, à época, não
havia que se falar em produção de prova”; “os documentos juntados neste
momento, quais sejam, ORÇAMENTO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO, devem ser
considerados para gerar a reforma do v. acórdão, uma vez que são
indispensáveis para o esclarecimento dos fatos” (sic), em especial à
comprovação da prestação dos serviços de terceiros; “o lojista intermediário da
operação foi devidamente identificado no contrato, comprovando o lastro
existente entre a cobrança realizada e o serviço prestado”.
É o relatório.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece
caber embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como
para (iii) corrigir erro material.
Consoante
o
mencionado
dispositivo,
os
embargos
declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0029260-89.2013.8.26.0577/50001 -Voto no 43128
3
destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou
contraditório, não se prestando, jamais, para instaurar rediscussão do julgamento.
Estes embargos não apresentam, a rigor, os pressupostos de
admissibilidade, dada a inexistência de vício no acórdão que o macule, restando
nítida intenção da ré-apelante de apresentar, nesta oportunidade, um “segundo
apelo”, isso com vistas a uma solução que lhe seja de todo favorável; porém,
inservível a via eleita para tal intento.
Aliás, a omissão somente se configuraria caso algum aspecto
relevante ao deslinde da causa não tivesse sido apreciado, circunstância
inocorrente na espécie.
Quanto ao vício de contradição, para que se caracterize, é
necessária a existência de fundamentos conflitantes, sem o estabelecimento de
uma relação de coerência entre eles. A simples adoção de critério que não
atende aos interesses da recorrente não significa, em absoluto, a existência de
razões de decidir contraditórias.
No caso, a leitura do acórdão revela que a Turma Julgadora,
atenta às teses fixadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, relacionadas à
cobrança de tarifas/despesas administrativas, houve por bem, em Juízo de
retratação parcial, reconhecer a legalidade e regularidade da despesa com
registro do contrato, com isso acolhendo parcialmente o apelo da ré.
Porém, em relação à despesa com serviços de terceiros,
manteve a condenação, por considerar que não houve a devida explicitação, no
instrumento contratual de fls. 36/37, do fato gerador de tal cobrança.
É certo que a financeira, após a apresentação do Recurso
Especial de fls. 181/200, requereu, serodiamente, a juntada dos documentos de
fls. 223/229.
Nesta sede, vem pleitear o afastamento de sua condenação
à restituição da quantia relativa à despesa com serviços de terceiros o que,
assim, levaria a ação à sua improcedência , argumentando que o documento
denominado “ORÇAMENTO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIRETO AO
CONSUMIDOR (CDC VEÍCULOS)”, exibido a fls. 229 e 259, trouxe a efetiva
comprovação da prestação de serviços.
Contudo, ainda que se admita a juntada extemporânea de
documento probatório, após a fixação das teses pelo E. Superior Tribunal de
Justiça, é certo que o documento referido pela ora embargante foi emitido em
nome JOSÉ AMAURI RODRIGUES e assinado por ele, razão pela qual não pode
ser admitido como meio de prova da contratação questionada.
Não há, pois, vício a ser suprido por meio destes embargos.
Eventual erro na interpretação do acórdão, da lei ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0029260-89.2013.8.26.0577/50001 -Voto no 43128
4
jurisprudência aplicável ao caso concreto não pode ser corrigido por embargos de
declaração. Vale dizer, “a concessão de efeito infringente aos embargos de
declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro
evidente e quando inexistir outra forma recursal para a sua correção, não se
prestando a sanar eventual error in judicando” (EDREsp. no 305.492-SC, DJU de
1/10/01, rel. Min. Edson Vidigal).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ITAMAR GAINO
Relator